Tribunal: TJSP
Processo: 2361035-77.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva – Nulidades – Inocorrência – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva – Nulidades – Inocorrência – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.